Tribunal: TJMT
Processo: 1017348-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017348-02.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EZEQUIEL HAYNDRE CONCEICAO SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Luciana Decesaro Galeazzi, em favor de Ezequiel Hayndre Conceição Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n. 1009341-95.2021.8.11.0040.
Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante dia 26/09//2021 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo que posteriormente, em audiência de custodia, tal segregação foi homologada e convolada em preventiva, com arrimo na garantia da ordem pública.
No entanto, defende que a medida tomada carece de fundamentos, porquanto fora utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, sendo a liberdade provisória medida de rigor.
Protesta ainda que a baixa gravidade em abstrato da conduta, a quantidade ínfima de entorpecente aprendido e os predicados pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência e ocupação lícita), permitem concluir “pela certa aplicação de pena em regime diverso do fechado, com aplicação da causa de diminuição do §4o da Lei 11.343/06. Assim, resta desproporcional a aplicação de cautelar mais gravosa do que a própria pena eventualmente aplicada”.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu status libertatis, ainda que mediante estabelecimento de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, no dia 26/09//2021, Ezequiel Hayndre Conceição Silva foi preso em flagrante delito pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06), sendo que tal prisão fora homologada e posteriormente foi convertida em preventiva, pela autoridade judiciaria, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes indícios suficientes da existência da autoria e prova da materialidade delitiva por meio do Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência; Auto de Apreensão, e Termos de Declarações que constam nos autos. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.
(...) No presente caso, a medida concernente à prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública consubstanciada na presença marcante da gravidade concreta do fato, extraída do modus operandi do agente, uma vez que foram encontrados com o suspeito 06 (seis) porções de substância análoga à cocaína (Id 66400642), embaladas e prontas para venda, conforme foi informado pelo próprio flagrado ao ser abordado, o que releva a possível prática da traficância.
Conforme consta nos autos, durante patrulhamento pela Rua Panambi, Bairro Novos Campos, nesta urbe, os policiais militares avistaram um veículo em atitude suspeita, tendo um dos ocupantes arremessado ao solo um invólucro de droga ao avistar a guarnição da PM. Consta que, diante do ocorrido, os policiais realizaram a abordagem e lograram encontrar com o flagrado 06 (seis) porções de substância análoga à cocaína e, ao indagá-lo acerca da substância ilícita, o suspeito informou aos policiais que o produto era destinado à venda.
Nesse cenário, em que pese a defesa tenha alegado em audiência de custódia a ausência de autoria delitiva, registro que, neste juízo sumário de cognição não exauriente estão presentes indícios suficientes para a decretação da custódia cautelar, uma vez que a droga foi encontrada na posse do flagrado, de modo que a autoria propriamente dita deve ser analisada de maneira mais aprofundada quando de eventual ação penal.
De outro norte, não bastasse já a gravidade concreta do fato em apreço, os policiais militarem informaram que o flagrado usava tornozeleira eletrônica, a qual estava desativada no momento da abordagem. Tal fato é corroborado pela simples análise da folha de antecedentes do autuado, juntada em Id 66400323, que indica a existência de um auto de prisão em flagrante em face de Ezequiel Hayndre Conceição Silva pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (autos n.o 1010246-37.2020.8.11.0040).
Referido auto de prisão em flagrante lavrado em face do autuado no dia 11/12/2020 acusa que o flagrado foi recentemente agraciado no referido feito com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares, dentre elas a monitoração eletrônica, a qual estava desativada, o que denota que, apesar de concedido o benefício da liberdade, o suspeito voltou a delinquir e utilizou de artifício para tentar se esquivar da justiça, desativando a tornozeleira eletrônica.
Assim, restou evidenciado que o flagrado pode oferecer riscos à sociedade, sendo necessária a decretação da custódia cautelar, de maneira a acautelar a ordem pública, posto que o suspeito, em tese, praticou crime de grande impacto à sociedade. (...) Por fim, registro que o pronunciamento do decreto preventivo vai ao encontro do que dispõe o art. 313, I, do Código de Processo Penal, já que o crime em tela possui pena máxima em abstrato superior a quatro anos, além de não se mostrar adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versado.
Diante do exposto, com fundamento nos artigos 311 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado, EZEQUIEL HAYNDRE CONCEIÇÃO SILVA, qualificado nos autos” (id. 103465978) – Destaquei.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente se a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).
Além materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, face a gravidade concreta do ilícito supostamente praticado e das circunstâncias do fato, revelado no modus operandi e ao fato do flagranteado ter praticado o ilícito em apuração sob a égide de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares, recentemente concedida nos autos n. 1010246-37.2020.8.11.0040, sendo que monitoração eletrônica estava desativada no momento da abordagem.
Outrossim, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Da mesma forma, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se a paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque os preceitos secundários das normas violadas autorizam a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda. Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o interessado encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de agosto de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator